Tribunal: STF
Processo: Rcl 14028
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 544 DO CPC/73 NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. SANEAMENTO DA OMISSÃO. 



    1. A alegação de afronta à Súmula Vinculante 10 não foi devidamente examinada no agravo interno.



    2. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 



    3. Embargos de declaração acolhidos tão somente para sanar omissão, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos modificativos.